Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-08.2023.8.11.0035
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000180-08.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ANA PAULA COLAVITE - CPF: 309.726.088-93 (RECORRIDO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINE BERGOLI - CPF: 580.565.131-91 (RECORRIDO), EDIMAR BATISTA BORGES - CPF: 721.462.571-72 (RECORRIDO), EVA MORAES ROCHA CARDOSO - CPF: 496.082.311-91 (RECORRIDO), LUCIMAR ANDRADE OLANDA - CPF: 415.822.411-04 (RECORRIDO), SILVANA SOARES VENERO - CPF: 580.757.631-49 (RECORRIDO), SUELI VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 958.477.071-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1000180-08.2023.8.11.0035

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000180-08.2023.8.11.0035

Recorrente:
Município de Alto Garças – MT.

Recorridos:

Ana Paula da Costa Silva Nogueira e Outros.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA -

– TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS – DESCUMPRIMENTO DA
LEI MUNICIPAL
1.340/2022
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Restou evidente que o município de Alto Garças deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do técnico de enfermagem, correspondente ao coeficiente dos níveis e classes, conforme dispõe a lei municipal 1.340/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000180-08.2023.8.11.0035

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000180-08.2023.8.11.0035

Recorrente:
Município de Alto Garças – MT.

Recorridos:

Ana Paula da Costa Silva Nogueira e Outros.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Alto Garças – MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças -MT.

Sentença (Id.
171595315
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais,

reconhecendo
o direito dos autores recorridos ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional, nos termos dos artigos lei 21 a 23 da lei municipal nº 874/2011 e artigo 1° da lei 1.340/2022; e condenou o recorrente a pagar aos recorridos quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, a partir de agosto/2022, corrigidos pela TAXA SELIC,
nos termos da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, não cumulável com quaisquer outros índices, porque inclui, a um só tempo, o índice de correção e juros (Súmula 188 e 523 do Superior Tribunal de Justiça).

Recurso Cível Inominado
(Id.

189620206

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente improcedente os pedidos autorais. Alega que os recorridos buscam perceber valores distintos, superiores, ao estabelecido em Lei.

Contrarrazões
(Id.
191237694
):

pugnam pela

manutenção da sentença
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1000180-08.2023.8.11.0035

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000180-08.2023.8.11.0035

Recorrente:
Município de Alto Garças – MT.

Recorridos:

Ana Paula da Costa Silva Nogueira e Outros.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
os integro a este voto.

Trata-se de
ação de cobrança
, proposta por
Ana Paula da Costa Silva Nogueira e Outros
em desfavor do Município de Alto Garças – MT., na qual
os autores, em síntese, aduzem que exercem a função de técnicos de enfermagem municipal e, nos termos da Lei Municipal n.º 874/2011, que trata do Plano de cargos Carreiras e Salários dos servidores da administração pública, têm direito a progressão funcional.

Ressaltam que o ente recorrente não tem observado a aplicação da tabela considerando o valor estipulado como piso salarial, nos termos do artigo 1º da lei 1.340/2022. Assim, postulam o reconhecimento do direito a percepção do salário conforme progressão horizontal e vertical, bem como, o recebimento das diferenças não pagas.

Em contraponto,
aduz o município que não houve negligência da administração municipal, mas sim cumprimento do que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, na decisão proferida na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 7.222/DF que concedeu a medida para suspender os efeitos da lei federal 14.434/22, que instituiu o piso nacional da categoria.
Alega que os recorridos buscam perceber valores distintos, superiores, ao estabelecido em Lei.

Sustenta ainda que a gestão financeira do órgão público é pautada pelo princípio da responsabilidade fiscal, o qual assegura que o gasto público será realizado dentro de certos limites e de acordo com regras estritas, que, se não cumpridas, acarretam sansões aos entes públicos. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Registre-se que
os artigos 21 e 23 da Lei Municipal 874/2011, dispõem sobre as elevações mencionadas, sendo que o direito à elevação de classe se dá a cada 03 (três) anos e, a cada progressão vertical, representada pela mudança de grau na carreira, o servidor fará jus a um aumento de 3% (três) por cento sobre o seu vencimento padrão inicial, excluindo-se para fins de cálculo, qualquer adicional ou gratificação percebida pelo servidor.

Já para a progressão horizontal, obedecidos a critérios objetivos de avaliação do servidor, será efetuada considerando-se de forma integrada os incisos e parágrafos do artigo 23 da lei 874/2011.

Verifica-se, mormente dos documentos acostados que o ente recorrente não tem aplicado os coeficientes previstos no Plano de Cargos e Salários, nem o novo piso salarial estipulado na lei municipal 1.340/2022. Ademais, conforme as planilhas acostadas aos autos restou demonstrado diferenças que os recorridos não receberam.

Desse modo, somente a prova efetiva de que o pagamento foi efetuado mostrar-se-ia capaz de afastar a cobrança, cujo ônus incumbe ao Ente Público requerido.
In casu
, nota-se que o recorrente
não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos fatos extintivos do direito dos autores.

Ademais, sobre referido tema envolvendo o próprio município de Alto Garças, a Turma Recursal Única deste Tribunal assim já decidiu:

“RECURSO INOMINADO – AFASTADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA – PLEITO

DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL
– ALEGAÇÃO DE
PERDA SALARIAL
–
AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N.º 813/2010 – SENTENÇA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1000597-29.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas. 2.

In casu, restou evidente que o recorrente deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 10 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal nº 813/2010). 3.

Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais não recebidas pela reclamante.4.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000911-72.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)”

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 813/2010 – VALORES DEVIDOS – PRECEDENTE –SENTENÇA MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.A progressão funcional almejada pela Reclamante, assim como as diferenças salariais decorrentes da mesma, está devidamente prevista na Lei Municipal nº 813/2010, cuja qual a municipalidade não vem dando fiel cumprimento. Assim, escorreita a sentença quando reconhece o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes da progressão funcional para a classe B nível 01 e, nos termos dos arts. 43 e 44 da Lei Municipal nº 813, de 17 de março de 2010.Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001117-86.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/09/2022, publicado no DJE 06/09/2022)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o Recorrente Município de Alto Garças ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024